Tribunal: STF
Processo: HC 264980
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e estelionato. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evandro Santos de Queiroz contra decisão monocrática do Relator do HC 1.042.514/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 13).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato, previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 171, § 2º-A, do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência de lastro probatório apto a comprovar a autoria e materialidade do delito. Aduz a ausência de requisitos autorizadores da constrição cautelar. Alega que “o fato das referidas provas derivarem de manuseio direto de aparelhos celulares pelos policiais, configurando quebra da cadeia de custódia (art. 158-B, CPP), fato que reforça a fragilidade da pretensão de prisão preventiva”. Assevera a ausência de representação da vítima para viabilizar o prosseguimento da persecução penal. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente com a substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    Passa-se, assim, à análise do mérito da impetração. 



    A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando a decisão judicial que a impõe está amparada em fundamentação concreta. Essa fundamentação deve demonstrar, de forma inequívoca, a presença conjunta de dois requisitos cumulativos, extraídos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 



    Na espécie, a Corte estadual, ao analisar a prisão preventiva imposta ao paciente apresentou fundamentação idônea apta a justificar a constrição cautelar. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 37/43; grifamos):



    O Juiz responsável pela audiência de custódia consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, a fim de se evitar a reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção: 



    "... Observa-se dos argumentos apresentados pelo Ministério Público e após análise detalhada dos autos processuais, que há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva dos requeridos Evandro Santos de Queiroz e Igor Castilho da Cruz. Os requeridos são acusados de crimes graves que causam grande repercussão social e abalo à ordem pública. A prisão preventiva é necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas e assegurar a ordem pública. Conforme consta da decisão de fls. 164/166, existem provas suficientes indicando o envolvimento de Evandro e Igor na organização constituída com o intuito de praticar golpes, de modo que a segregação cautelar mostra-se como única medida adequada para cessar a atividade ilícita. Além disso, há indícios de que os requeridos podem interferir na coleta de provas, influenciar testemunhas ou dificultar a investigação. Assim, a prisão preventiva também é essencial para garantir a integridade da instrução criminal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de Evandro Santos de Queiroz e Igor Castilho da Cruz, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.” (fls. 244/247 dos autos) 



    Em reforço, destaco que, após requerimento defensivo, a prisão preventiva foi revista e mantida pelo D. Magistrado do processo, visto que não houve modificação da situação que motivou a segregação cautelar, acrescendo-se o fato de que o paciente se encontra em lugar incerto, ostentando, portanto, a condição de foragido, situação que se mantém até o presente, mesmo após constituição de advogado (fls. 477/480 dos autos originários). 



    (...) 



    Nota-se, pois, que a decisão atacada se apresenta devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Oportuno destacar que a medida extrema se pautou, principalmente, na necessidade de manter a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, bem como de evitar que o paciente interfira na coleta de provas, influencie testemunhas ou dificulte a investigação, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos a ele imputados que integrava organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos, inclusive com envolvimento de gerentes de instituições financeiras , que revela a intenção de obtenção de proveito econômico ilícito por meio de práticas criminosas que atualmente atemorizam a sociedade e contribuem para disseminar a sensação de medo e insegurança. Como se não bastasse, ao contrário do que argumenta a combativa defesa, o paciente não apresenta qualquer “conduta colaborativa”, eis que, até o presente momento, encontra-se foragido, justificando-se a segregação cautelar com o fim de garantir a aplicação da lei penal. 



    Daí porque não há que se falar em violação ao princípio da isonomia sob o argumento de que outros corréus teriam sido beneficiados com a liberdade provisória, visto que a condição de foragido difere substancialmente a situação jurídico-processual do paciente Evandro Santos de Queiroz dos demais coacusados. 



    Com efeito, também não se acolhe a tese de ausência de contemporaneidade ou de fundamento atual da prisão preventiva.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Die 11/2/2021) 



    Ao contrário do que se sustenta, a prisão preventiva foi devidamente embasada em elementos concretos e recentes apontados pelas investigações (em especial às fls. 48/59 e 60/69), que demonstram a participação ativa do paciente no esquema, em virtude de, em tese, ter sido o responsável por captar dados pessoais, bem como gerenciar e acompanhar a conduta criminosa que culminou no prejuízo de mais de um milhão de reais à ofendida , fatos que, aliás, somente foram descobertos em março de 2025, como bem destacado pelo d. Magistrado ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 477/480 dos autos). 



    A contemporaneidade exigida pelo § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/19, não exige a prática de novo crime, mas sim a demonstração de que o risco que justifica a prisão está presente no momento da decisão, o que, no caso, está amplamente demonstrado pela dinâmica dos fatos, pela periculosidade evidenciada e pela possibilidade concreta de reiteração criminosa ou de obstrução da instrução. 



    A vingar a tese propugnada pela Defesa, a imposição da prisão preventiva seria inviável em qualquer caso que demandasse investigação que, como é cediço, exige tempo e concentração de esforços. Estaria fadada às hipóteses de conversão do flagrante, o que não se pode admitir. 



    Portanto, infere-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da segregação cautelar, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.



    No caso em exame, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a prisão preventiva do paciente. A decisão baseou-se, primeiramente, na necessidade de assegurar a instrução criminal, tendo em vista o risco de que o imputado interfira na produção da prova, influencie testemunhas ou embarace a investigação, dada a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados no âmbito de organização criminosa voltada à realização de estelionatos eletrônicos, que culminou no prejuízo de mais de R$1.000.00,00, além de impedir eventual aplicação da lei penal, considerando que se trata de réu foragido.



    Além disso, a custódia foi justificada pela necessidade de desarticular e interromper as atividades ilícitas do grupo criminoso, com vias de evitar reiteração delitiva da organização.



    Em conjunto, as circunstâncias apontadas demonstram a acentuada periculosidade do imputado. Tal periculosidade justifica a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, entendimento que está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse cenário, aplica-se o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 10/10/2022 ).



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 



    Quanto ao mais, cumpre destacar que a contemporaneidade das medidas cautelares é aferida não apenas da data do crime imputado, mas, principalmente, pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência do periculum libertatis. 



    Em reforço, como já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa (AgRg no HC n. 898.757/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025). 



    Por fim, registro que não procedem as alegações defensivas quanto à vulneração do princípio da isonomia, ao argumento de que outros corréus em situação similar estariam soltos, pois, como bem observado na decisão combatida, o réu se encontra em condição distinta, isto é, está foragido. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente